Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720519-80.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703151-19.2023.8.07.0013 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. M. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: LEUDINARA MENDES DIAS DESPACHO Tendo em vista o interesse de incapaz existente no feito, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178, II CPC. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora